Tribunal: TJES
Processo: 5003386-14.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003386-14.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, ambos os recorrentes apresentaram contrarrazões (ID. 2878465 - 1º recorrente e ID. 2878462 - 2º recorrente).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo 1º recorrente
CARLOS HENRIQUE
(ID. 2878449), sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença padece de reforma;
c)
que acreditou que o negócio jurídico se tratava de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado;
d)
que não utilizou o cartão de crédito consignado;
e)
que não contratou a modalidade de empréstimo do cartão de crédito consignado, e não tinha ciência que se tratava de espécie de negócio jurídico diferente do empréstimo consignado;
f)
que as informações acerca do negócio jurídico não foram feitas de forma clara;
g)
que é necessário o cancelamento do termo de adesão de cartão de crédito;
h)
que as transferências foram para suas contas bancárias, por meio de TED e não com utilização do cartão de crédito;
i)
que os descontos não apresentam termo final;
j)
que houve falha na prestação dos serviços, bem como ato ilícito;
k)
que o 2º recorrente deve ser condenado a devolver os valores que ultrapassam o limite dos valores transferidos para suas contas bancárias;
l)
que deve ser declarada a inexistência do débito;
m)
que faz jus aos danos morais no valor de R$10.000,00.

Lado outro, o 2º recorrente
BANCO BMG S/A
(ID. 2521284), sustenta, em síntese:
a)
que há a inadmissibilidade do procedimento do juizado especial cível;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que o negócio jurídico é válido, pois na Cédula consta “Termo de Adesão - Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG”;
d)
que não há vício de consentimento, sendo o contrato válido e amparado na legalidade;
e)
que o 1º recorrente contratou e utilizou o cartão de crédito consignado por meio de saque e dentro do limite do cartão, autorizando os descontos mínimos;
f)
que agiu no exercício regular do direito;
g)
que as características do cartão de crédito consignado são diferentes das regras do cartão de crédito simples;
h)
que não há que se falar em abusividade;
i)
que não cabe a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, visto tratar-se de obrigação impossível;
j)
que o contrato é expresso quanto às regras aplicadas, especialmente no que pertine às taxas de juros;
k)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Defiro ao 1º recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar a legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que o 1º recorrente, apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão Cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG (ID. 2878405) -, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado.

Isso porque, de todas as faturas acostadas aos autos (ID. 2878402), nota-se que o 1º recorrente não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas que apenas realizou um “saque” com transferência diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Assim, como a instituição financeira comprovou que o 1º recorrente utilizou seus serviços, porém, na modalidade de transferência para conta bancária, via TED (ID. 2878403), nos valores de R$357,10, R$1.015,00, R$1.315,00 R$1.883,00, R$4.126,00 e R$362,42, tal situação confirma a tese do 1º recorrente de que não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico, diz respeito ao cartão de crédito que o 1º recorrente declara não ter utilizado, mas que o 2º recorrente exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente em folha de pagamento.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o 2º recorrente deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelos clientes e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente do seu benefício previdenciário.

Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como a instituição financeira confeccionou o negócio, bem como ofertou aos consumidores para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Assim, o Juízo
a quo
ao especificar a forma como deveria proceder o 2º recorrente com os cálculos, parcelamento a eventual restituição do saldo devedor, incorreu numa espécie de revisão contratual já que a instituição financeira deixou de oferecer ao consumidor as informações fundamentais sobre o negócio jurídico.

Ocorre que os valores devem ser apurados, pois ambas as partes se beneficiam reciprocamente dos valores, o que afasta a possibilidade de declaração de inexistência do débito.

Por conseguinte, nos autos restou comprovado que fora descontado do 1º recorrente, sob a rubrica BMG Cartão de Crédito, desde junho de 2014 a outubro de 2020,
76 parcelas
.

Lado outro, o valor disponibilizado pelo 2º recorrente na modalidade saque foi de
R$9.058,52
(ID. 2878403) com juros de acordo com o Banco Central.

Desse modo, ao realizar consulta no site do Banco Central foi possível observar que na época da respectiva contratação os
juros mensais
eram de: 2,13%
para crédito pessoal consignado público junto ao banco BMG
.

Assim, acerca dos valores contratados, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pelo 1º recorrente, este Juízo utilizou a calculadora do cidadão, disponibilizada no site do Banco Central.

Por conseguinte, utilizando o valor recebido na modalidade saque (R$9.058,52), a taxa de juros de 2,13% ao mês e o valor modal das prestações (R$255,15), chegou-se ao resultado de que a dívida seria paga em
67 parcelas
.

Portanto, como o objetivo do 1º recorrente sempre foi o de realizar o empréstimo consignado, e não contratar o cartão com reserva de margem consignável, calcula-se a quantidade de parcelas necessárias para a quitação do valor sacado pelo 1º recorrente, já com a taxa de juros aplicada.

Assim, deverá ser devolvido ao recorrente o montante relativo às
9 parcelas pagas além do necessário
para quitar o empréstimo consignado, multiplicadas pelo valor modal já apontado acima. Ou seja, o valor de
R$2.296,35
.

No que se refere aos danos morais, tenho que o 1º recorrente faz jus a indenização a este título, devido a abusividade da prática adotada pelo 2º recorrente que ao viciar e descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que se beneficiaria
ad infinitum
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nessa esteira, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável fixar o valor da indenização em R$1.000,00 para cada uma das recorridas, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o 2º recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO BMG S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença quanto aos termos de seu pleito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CARLOS HENRIQUE
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada para:

i) condenar o 2º recorrente, a título de danos morais, no importe de R$1.000,00, montante este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação;

ii) condenar o 2º recorrente a proceder com a devolução das parcelas pagas além do necessário para a quitação do empréstimo consignado, multiplicadas pelo valor modal respectivo ao desconto do recorrente, qual seja, o valor de
R$2.296,35.

Sem custas e honorários advocatícios para o 1º recorrente, pois restou parcialmente vencedor em seu recurso.

Lado outro, condeno o 2º recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. DESCONTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DOIS RECURSOS. RECURSO DO 1º RECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO 2º RECORRENTE IMPROVIDO. CÁLCULO DA QUANTIDADE DE PARCELAS NECESSÁRIAS PARA QUITAR O VALOR DO SAQUE. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS A MAIS. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$1.000,00. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS PARA O 1º RECORRENTE. 2º RECORRENTE CONDENADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.